Tribunal: TJSP
Processo: 0156792-12.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0156792-12.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e RENATO ZANELA PANDIN E
CRUZ GANDINI, são apelados RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ
GANDINI, RODRIGO PARES ANDREUCCI e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reviram o v. Acórdão, para
aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, apenas aos juros de mora, e deram parcial provimento ao recurso adesivo
dos autores V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COIMBRA SCHMIDT, vencedor, EDUARDO GOUVÊA (Presidente), vencido,
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020
Coimbra Schmidt
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 40.429
APELAÇÃO no 0156792-12.2005.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: RODRIGO PARES ANDREUCCI E OUTRO
MM. Juiz de Direito: Dr. Domingos de Siqueira Frascino
APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução dos
autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. REsp.
no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ (DJe
30/10/2019), e RE no 870.947/SE, Tema no 810, do
STF (DJe 20/11/2017). Acórdão revisto, para
aplicação do IPCA-E à correção monetária e da
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, apenas
aos juros de mora. Apelo adesivo dos autores
parcialmente provido.
Acórdão de f. 74/85 que reconheceu aos
autores, Magistrados, o direito ao recebimento das diárias devidas pelo
exercício de funções fora da sede, nos termos do disposto no art. 4o, da
LCE no 234/80, no tocante à base de cálculo, com atualização integral e
juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 406, do Código
Civil, afastada a incidência da Lei no 11.960/09, em razão de o
ajuizamento da ação ter ocorrido antes da vigência desta.
A Fazenda Estadual interpôs recurso
especial (f. 93/100), batendo-se exclusivamente pela aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/09 tanto aos juros quanto à correção monetária.
Noticiado o julgamento do RE no
1.491.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de 30/10/2019), que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col.
Supremo Tribunal Federal no Tema 810, a d. Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos à Câmara julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (f. 107/10).
É o relatório.
1. No tocante à atualização monetária e
aos juros de mora, o acórdão ora em exame, em seus itens 2 e 3, assim
consignou:
(...)
2. Correção monetária.
Deve ser integral para evitar o depauperamento do valor intrínseco
da obrigação em prestígio ao princípio da restitutio in integrum, sem o que
haverá enriquecimento indevido do devedor. O que milita contra a boa fé
e, consequentemente, repugna ao direito.
3. Juros moratórios.
Ratifico o entendimento manifestado no julgamento da Apelação
no 0156433-62.2005.8.26.00001 em juízo de retratação (CPC, art. 543-B, §
3o), na qual foi aferida questão idêntica:
O recurso-paradigma recebeu a seguinte decisão:
1. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações
ajuizadas contra a Fazenda Pública no patamar de 6%, é de ser aplicado tão
somente às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Inaplicabilidade
do art. 406 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. Constitucionalidade do
art. 1o-F, da Lei 9.494/97 declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
1 J. 30/11/2009, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalva do ponto de vista da relatora.
O julgado aferiu a Apelação Cível no 658.931-5/0, de minha relatoria.
O que dispunha a norma?
Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos,
não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano (g.m.).
Verba remuneratória é aquela que remunera o trabalho. É a contraprestação
correspondente.
No caso, o Estado não foi condenado a remunerar o autor. Foi, isso sim,
condenado a indenizá-lo pelas despesas que se presume tenha suportado por conta do
exercício funcional fora de sua sede. Foi condenado a pagar diárias:
MAGISTRADO pleito de pagamento de diárias e transportes que lhe são
devidos, nos termos do art. 65, I e IV, da Lei Complementar no 35/79
procedência pagamento administrativo dessas verbas a prejudicar o exame dos
recursos no concernente ao principal.
Resulta não se dissociar o caso desafiado pelo recurso heróico ao decidido em
sede de recurso especial na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Não sendo processual, mas de direito substancial o art. 5o da Lei no
11.960/09, por repercutir primariamente no campo obrigacional, a norma
não retroage para afetar a relação jurídica ora aferida. (f. 82/4)
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
o REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905, dispôs:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...); (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
O Supremo Tribunal Federal, de seu
turno, quando do julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema no
810, fixou a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(g.m)
Faz-se mister adequar o decisum no que
toca à correção monetária e aos juros moratórios, já que os parâmetros
consignados nos itens 2 e 3 do acórdão em exame não mais se aplicam,
ante o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o RE no
870.947/SE, Tema no 810, do STF, em sessão realizada em 03/10/2019,
na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionados embargos e não modulou os efeitos da decisão proferida
no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE (DJe 20/11/2017), de
modo que o IPCA-E deverá ser aplicado desde junho de 2009 em diante,
para atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas (STF-DJe no
227/2019, divulg. 17/10/2019, public. 18/10/2019, p. 107/9), e a Lei no
11.960/09 deverá ser aplicada, a partir de sua vigência, apenas no tocante
aos juros moratórios.
De se ressaltar que, ao decidir o RE no
870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, de modo a fixar
as teses subjacentes ao Tema 810, o STF exerceu jurisdição normativa na
medida em que o decidido é de observância obrigatória pelas instâncias
inferiores (art. 940, II e III, do CPC).
Nada mais justifica, pois, procrastinar o
desate, sob pena de negação do direito fundamental insculpido no CR,
art. 5o, LXXVIII, incluído pela EC no 45, de 2004: a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
Direito esse que vem se dar por
desprestigiado na medida em que à Administração concede-se
tratamento assaz benevolente quando chamada a adimplir suas
obrigações, em detrimento de seus credores, que, quando devedores (até
mesmo da própria Fazenda), ao revés, sujeitam-se a céleres medidas
expropriatórias acaso não paguem o devido nos exíguos prazos que a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhes assinala. Sob um raciocínio extraobjetivo, não seria exagerado dizer
que esta bem poderia representar típica hipótese de quebra do princípio
da igualdade processual...
2. Do exposto, revê-se o acórdão, de
modo a aplicar o IPCA-E à correção monetária e a Lei no 11.960/09, a
partir de sua vigência, aos juros de mora, mantendo-se os seus demais
termos.
Devolvam-se os autos à E. Presidência
da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator